Tribunal: TJDFT
Processo: 0738232-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738232-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONE DOS SANTOS TEIXEIRA AGRAVADO: MAICON ALVES DOS SANTOS, CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA, BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO A parte agravante requer a desistência do recurso (id. 31730640). Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos e comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora